Tribunal: TCU
Processo: 002.506/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realização do projeto ¿Jump Festival Nacional - Bike/ Skate¿ (no da TCE no sistema: 2182/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7562/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Giuseppe Mauricio Fernandez e Confederação Brasileira de Esportes Radicais em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos relativos ao Termo de Compromisso SLIE 1000932-99, que tinha por objeto a realização do projeto "Jump Festival Nacional - Bike/Skate" . Considerando que, em seu exame (peças 90-92), a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando que, em seu parecer à peça 93, o Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta de arquivamento do processo, em decorrência da prescrição; Considerando que o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data limite para prestação de contas (30/11/2011 - peça 81, p. 1), nos termos art. 4°, inciso I, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verifica-se que o intervalo entre o início da contagem do prazo prescricional (30/11/2011) e o primeiro marco interruptivo, Parecer 1347/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF, de 7/10/2021 (peça 47), superou o quinquênio previsto no art. 2o da Resolução TCU-344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 002.506/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederacao Brasileira de Esportes Radicais (07.012.399/0001-70); Giuseppe Mauricio Fernandez (XXX.378.608-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.